Tribunal: STF
Processo: RE 69765
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-11-03
Data de publicação: 1972-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1) CONTRADIÇÃO QUE VICIA A INTEIREZA LOGICA DO JULGADO, A CONSTITUIR
VERDADEIRO ERRO MATERIAL, SUSCETIVEL DE MODIFICAÇÃO PELA VIA DOS
EMBARGOS DECLARATORIOS;
2) REPETIÇÃO DE INDEBITO. IMPOSTO INDIRETO COBRADO INDEVIDAMENTE,
NÃO TRANSFERIDO A TERCEIRO. INAPLICAÇÃO DA SÚMULA N. 71.
3) RECEBIMENTO DOS EMBARGOS, PARA QUE FIQUE DECLARADO QUE O APELO
EXTRAORDINÁRIO FOI CONHECIDO E PROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA
PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA.